Tribunal: TJMT
Processo: 1017999-97.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1017999-97.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

RELATOR:
EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO:

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CLEBER FERNANDO ANANIAS - CPF: 985.074.351-49 (IMPETRANTE), DIEGO CARDOSO PIOVEZAN - CPF: 001.933.311-01 (IMPETRANTE), FRANCISCO CARLOS SPNESKI SPEROTTO - CPF: 044.472.359-51 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), ACOMPANHADO PELOS DEMAIS VOGAIS. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO — RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS OFERTADO PARA IGUAL CARGO E PERFIL PROFISSIONAL ­— IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EM QUALQUER UNIDADE REGIONAL DE SUPERVISÃO PREVISTA NO EDITAL — CONSTATAÇÃO.

Na hipótese de concurso regionalizado para provimento de cargos públicos, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional e não do previsto para cada unidade regional.

Segurança deferida em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cleber Fernando Ananias, Diego Cardoso Piovezan, Francisco Carlos
Spneski
Sperotto, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na nomeação de candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital 01/2022 – INDEA/MT, e não convocação dos Impetrantes, para as vagas de PCD.

Os autores noticiam que o Estado de Mato Grosso, através Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, publicou o edital n. 01/2022 – INDEA - MT, de 11 de abril de 2022, referente à abertura Concurso Público, destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva, para os cargos de Fiscal da Defesa Agropecuária e Florestal, perfil Agrônomo e Médico Veterinário.

Asseveram que, conforme previsão editalícia, no item 5.1.1., foi assegurado um percentual de 10% (dez) por cento das vagas que vierem a surgir no prazo de validade do concurso.

Informam que são candidatos aprovados no referido Concurso Público, todos na qualidade de pessoa com deficiência (PCD), na seguinte sequência:

Cleber Fernando Ananias - Fiscal Perfil Veterinário 2º colocado.

Diego Cardoso Piovezan - Fiscal Perfil Veterinário 5º colocado.

Francisco Carlos S. Sperotto - Fiscal Perfil Agrônomo 1º colocado.

Aduzem que, no dia 15/08/2022, foi publicado o Ato n. 3.600/2022, nomeando 83 (oitenta e três) candidatos, para o cargo de Fiscal Estadual da Defesa Agropecuária e Florestal, na seguinte ordem:

Cargo

Perfil

Amp
. Conc.

Pretos e pardos

Pcd
(10%)

Total

FISCAL ESTADUAL

AGRÔNOMO

25

5

0

30

VETERINÁRIO

42

10

1

53

TOTAL

67

15

1

83

Narraram, portanto, que houve a preterição de suas nomeações, porque a Administração Pública não respeitou a legislação, tampouco o edital, que determinam a reserva de vagas às pessoas com deficiência.

Argumentaram, por fim, que o Estado de Mato Grosso demonstrou, de forma expressa, a necessidade das nomeações descritas alhures, de sorte que deve ser respeitada a sequência e a proporcionalidade, relativas às cotas destinadas às pessoas com deficiência, e que a quantidade de nomeações, para estes cotistas, deveria ser de, no mínimo, 8 (oito) aprovados, de modo a alcançar os Impetrantes, de acordo com as suas posições no concurso.

Diante desse cenário, defenderam que, verificada a existência de vagas, e a preterição dos Impetrantes, a expectativa de direito tornou-se direito subjetivo à nomeação.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 147708152.

O Impetrado apresentou manifestação, id. 146546666, aduzindo que, consoante previsão editalícia, o candidato, ao efetuar a inscrição, deveria optar para qual unidade regional iria concorrer, de sorte que a distribuição das vagas seria segmentada por região.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela concessão da ordem. Id. 153158653.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIS ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Turma,

Como consignado no relatório, pretendem, os Impetrantes, a concessão da ordem mandamental, para serem imediatamente nomeados, a fim de assumir o cargo de Fiscal Estadual da Defesa Agropecuária e Florestal, ante as suas aprovações no Concurso Público, regido pelo Edital 01/2022 – INDEA – MT.

Extrai-se dos autos que os Impetrantes são candidatos classificados no Concurso Público – Edital 01/2022-INDEA/MT, todos na qualidade de pessoa com deficiência (
PcD
).

Verifica-se, ademais, que, para o certame em questão, a seleção tinha por objeto a formação de cadastro reserva, consoante edital id. 142563696, fls. 26/27.

Nesse sentido, é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in
verbis
:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung

auf

Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii
) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii
)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
” (destaquei).

Outrossim, acaso aprovados dentro do número de vagas, igualmente, decidiu o STF, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
– REPERCUSSÃO
GERAL
– CONCURSO
PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 –
divulg
. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME
–
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. (...). (
AgInt
no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 -
DJe
30/05/2019). (Negritei).

No caso, observo que o Edital, regulamentador do certame, previu a formação de cadastro de reserva para os cargos em referência, e os Impetrantes obtiveram a seguinte classificação na modalidade
PcD
:

Cleber Fernando Ananias - Fiscal Perfil Veterinário 2º colocado.

Diego Cardoso Piovezan - Fiscal Perfil Veterinário 5º colocado.

Francisco Carlos S. Sperotto - Fiscal Perfil Agrônomo 1º colocado.

Verifica-se, ainda, que foi realizada a nomeação de 83 (oitenta e três) aprovados, divididos em:

· 25 (vinte e cinco) Fiscal Estadual – perfil Agrônomo;

· 42 (quarenta e dois) Fiscal Estadual – perfil Médico Veterinário;

· 15 (quinze) pretos e pardos e 01(um) PCD.

Tais nomeações, aparentemente, violaria a previsão editalícia de convocação de 10% (dez por cento) de
PcD
.

Entrementes, compulsando o documento em que constam as nomeações, o que se apura é que elas foram realizadas na forma prevista no item 6.1.8. e 2.5, como cito:

6.1.8. No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente por um Cargo/Perfil e somente por Unidade Regional de Supervisão a que vai concorrer, conforme previsto no item 2.2 e Anexo I, respectivamente, deste Edital. Não será admitida ao candidato a alteração de opção após efetivação da inscrição.

2.5.1. Os candidatos classificados neste concurso público serão nomeados conforme sua escolha quando realizado o ato da inscrição por Cargo/Perfil e por Unidade Regional de Supervisão, para lotação nos respectivos municípios constantes destas Unidades, em conformidade com o disposto no item 2.2 e Anexo I, respectivamente, deste Edital.

Dessa forma, não obstante as 83 (oitenta e três) nomeações, deve ser analisada, para se apurar o quantitativo de vagas reservadas às pessoas com deficiência (
PcD
) alcançarem a previsão legal,
as vagas por região, bem como o cargo para o qual
optou
concorrer o candidato
, no ato da inscrição, e não somente o quantitativo global das nomeações.

Nesse sentido, vê-se que os Impetrantes optaram por concorrer aos cargos e região a seguir descritos:

· Cleber Fernando Ananias - Fiscal Perfil Veterinário – URS – Lucas do Rio Verde/MT

· Diego Cardoso Piovezan - Fiscal Perfil Veterinário – URS – Pontes e Lacerda/
MT .

· Francisco Carlos S. Sperotto - Fiscal Perfil Agrônomo – URS – Pontes e Lacerda.

Assim, em consulta ao sítio da SEPLAG, através da lista de acompanhamento de nomeações
[1]
, atualizada, pode-se verificar as nomeações por região dos Impetrantes, a seguir:

[1]

http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=7016&c=58

Dessarte, é possível concluir que, conquanto tenha ocorrido nomeações para as regiões em que os Impetrantes foram aprovados, a quantidade ainda não seria o suficiente para alcançar o percentual de 10% (dez por cento) das nomeações das pessoas com deficiência (
PcD
), garantidos pelo edital.

Senão vejamos:

· Cleber Fernando Ananias, classificado na 1ª colocação na lista de
PcD
, concorreu para a vaga de Médico Veterinário, na região de Lucas do Rio Verde, localidade em que foram nomeados 02 (dois) candidatos da ampla concorrência e 01 (um) PP.

· Diego Cardoso Piovezan, classificado na 5ª colocação na lista
PcD
, concorreu para a vaga de Médico Veterinário, na região de Pontes e Lacerda, localidade em que foram nomeados 04 (quatro) candidatos da ampla concorrência e 01 (um) PP.

· Francisco Carlos S. Sperotto, classificado na 1ª colocação na lista de
PcD
, concorreu para a vaga de Engenheiro Agrônomo, na região de Pontes e Lacerda, localidade em que foram nomeados 02 (dois) candidatos da ampla concorrência e 01 (um) PP.

Com efeito, a necessidade de preservação de vagas dirigidas aos candidatos
PcD
(pessoas com deficiência) adveio com o artigo 37, inciso VIII da CF, que diz:

"
a
lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão".

No caso dos autos, o edital do concurso em questão trouxe regra prevendo que as referidas vagas seriam asseguradas no percentual de 10% (dez por cento) daquelas que vierem a surgir no prazo de validade do concurso, nos termos da LC 114/2002. (Item 2.2.1 do edital, id. 142563696, fl. 27).

Em razão disso, os Impetrantes sustentam que possuem o direito líquido e certo à nomeação, porque levaram em consideração, para a apuração do percentual descrito alhures, a quantidade geral de nomeações, sem, contudo, pormenorizar os cargos, tampouco a região para o qual optaram por concorrer.

Vê-se, portanto, que, conquanto tenha havido nomeações para as regiões e nos cargos optados pelos Impetrantes,
o quantitativo não representa número suficiente para lhes alcançar a nomeação, de sorte que não há falar em preterição, tampouco em violação ao edital.

Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, a não nomeação, por ora, dos Impetrantes está pautada nas regras editalícia do concurso, e a forma de cálculo para as vagas de
PcD
deve obedecer a opção do candidato no ato de inscrição, consoante a região e o cargo, de sorte que ausente,
in
casu
,
qualquer ilegalidade e, de consequência inexistente o direito líquido e certo.

Ao contrário, cumprir o percentual, como requer os autores, tendo por base a lista geral de nomeações, além de violar as regras do edital, faria com que as nomeações fossem distribuídas em regiões diversas daquelas optadas pelos candidatos, o que poderia causar prejuízos aos demais.

Ressalta-se, demais disso, que o concurso ainda está com o prazo de validade vigente, porque homologado em 30/06/2022. (id. 142563697).

Ante o exposto, porque ausente o direito líquido e certo a ser amparado, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista para melhor análise dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE MARÇO 2023:

APÓS O RELATOR DENEGAR A ORDEM, PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). OS DEMAIS AGUARDAM. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA (VOTO VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, indeferiu a segurança ao fundamento, em suma, que “
a forma de cálculo para as vagas de
PcD
deve obedecer a opção do candidato no ato de inscrição, consoante a região e o cargo, de sorte que ausente, in
casu
, qualquer ilegalidade e, de consequência inexistente o direito líquido e certo
”.

Cleber Fernando Ananias e Diego Cardoso Piovezan, participaram do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 11 de abril de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para o provimento de cargos/perfis, do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, na condição de pessoa com deficiência –
PcD
e, classificaram-se para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, perfil Médico Veterinário, em primeiro (1º) lugar, respectivamente, para o Município de Lucas do Rio Verde e Município de Pontes e Lacerda (Lista específica por regional, Id. 142563697 – fls. 16).

Já Francisco Carlos
Spneski
Sperotto, participou do mesmo concurso, também na condição de pessoa com deficiência –
PcD
, porém, classificou-se em primeiro (1º) lugar para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, perfil Engenheiro Agrônomo, Município de Pontes e Lacerda (Lista específica por regional, Id. 142563697 – fls. 15).

Na lista geral de pessoas com deficiência –
PcD
, para os cargos e perfis em referência, Cleber Fernando Ananias e Diego Cardoso Piovezan, classificaram-se, respectivamente, em segundo (2º) e quinto (5º) lugar, enquanto Francisco Carlos
Spneski
Sperotto classificou-se em primeiro (1º) lugar para o perfil ao qual se inscreveu (Id. 142563697 – fls. 26).

Acerca do percentual de reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público, o artigo 21 da Lei Complementar nº 114, de 25 de novembro de 2002, que “
dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso
”, preceitua:

Art. 21 Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º
O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida
.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

Não é sem razão que o próprio Edital nº 1, de 11 de abril de 2022, do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, ao dispor sobre o ingresso das pessoas com deficiência –
PcD
, estabelece o seguinte:

5.1.1.
Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que venham a ser autorizadas no prazo de validade deste Concurso Público,

na forma da Lei Complementar Estadual nº 114/2002
, na forma do artigo 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei nº 13.146/2015
e do

Decreto nº 9.508/2018
, alterado pelo Decreto nº 9.546/2018. (Id. 142563696 – fls. 4).

E, o Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, citado no Edital, dispõe em seu artigo 1º, § 4º, I, que, “
na hipótese de concurso público
ou de processo seletivo
regionalizado
ou estruturado por especialidade,
o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital
, ressalvados os casos em que seja demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência
; e, além disso, “
o percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de
aproveitamento de vagas remanescentes e na
formação de cadastro de reserva
” (II), como é o caso dos autos.

Ocorre que, na hipótese, já foram nomeados para diversas Unidades Regionais em todo o Estado de Mato Grosso, cento e nove (109) candidatos para o cargo de Fiscal Estadual da Defesa Agropecuária e Florestal: trinta e nove (39) para o perfil profissional Engenheiro Agrônomo e setenta (70) para o perfil profissional Médico Veterinário, aos quais apenas um (1) é da lista de pessoas com deficiência –
PcD
:

Perfil Profissional: Engenheiro Agrônomo

Unidade Regional de Supervisão

Ampla concorrência

Pretos e pardos

Pessoa com deficiência

Total

Água Boa

2

0

-

2

Alta Floresta

3

1

0

4

Barra do Bugres

1

0

-

1

Barra do Garças

1

1

-

2

Cuiabá

4

1

0

5

Juara

2

1

-

3

Juína

2

0

0

2

Lucas do Rio Verde

5

1

0

6

Matupá

2

-

-

2

Pontes e Lacerda

2

1

0

3

São Félix do Araguaia

7

1

-

8

Sinop

1

-

-

1

Total

32

7

0

39

Perfil Profissional: Médico Veterinário

Unidade Regional de Supervisão

Ampla concorrência

Pretos e pardos

Pessoa com deficiência

Total

Água Boa

7

2

-

9

Alta Floresta

3

-

-

3

Barra do Bugres

3

1

0

4

Barra do Garças

1

0

-

1

Cáceres

2

1

-

3

Cuiabá

2

1

-

3

Juara

4

2

-

6

Juína

3

1

-

4

Lucas do Rio Verde

2

0

0

2

Matupá

4

1

0

5

Pontes e Lacerda

4

2

0

6

Rondonópolis

3

2

0

5

São Félix do Araguaia

11

2

1

14

Sinop

3

2

0

5

Total

52

17

1

70

(Disponível em:
index.php?pg
=
ver&id
=7016&c=58>. Acesso em: 10 de abril de 2023). [sem negrito no original]

Daí decorrente, está evidenciado a redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência –
PcD
.

Ora, poderia o impetrado, ao distribuir vagas por Unidades Regionais, para efeito de reserva às pessoas com deficiência, desconsiderar o total de nomeações para o
mesmo cargo e perfil profissional
, em todo o Estado de Mato Grosso?

A resposta é não.

É certo que, o direito à reserva de vagas em concurso público decorre da necessidade de discriminação positiva: “
A igualdade, desde Platão e Aristóteles, consiste em tratar-se de modo desigual os desiguais.
” (STF, Tribunal Pleno, MS 26690/DF, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 19 de dezembro de 2008).

A Constituição da
Republica
Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

[...]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II -
cuidar
da saúde e assistência pública,
da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
;

[...]

XIV -
proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência
;

[...]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão

[...]

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

[...]

IV -
a
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[...]

II -
criação
de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

[...]

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece que:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 , em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil , em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 , data de início de sua vigência no plano interno.

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

[...]

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

[...]

Art. 98. A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

“Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:

[...]

II -
obstar
inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência;

[...]

A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, que faz parte do bloco de direitos constitucionais, com força de Emenda Constitucional, dispõe que:

[...] Os Estados Partes da presente Convenção,

[...]

k. Preocupados com o fato de que, não obstante esses diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar as barreiras contra sua participação como membros iguais da sociedade e as violações de seus direitos humanos em todas as partes do mundo;

[...]

m. Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e que a promoção do pleno desfrute, por pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e sua plena participação na sociedade resultará na elevação do seu senso de fazerem parte da sociedade e no significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como na erradicação da pobreza;

n. Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas;

[...]

s. Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno desfrute dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência;

[...]

v. Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

[...]

y. Convencidos de que uma convenção internacional geral e integral para promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência prestará uma significativa contribuição para corrigir as profundas desvantagens sociais das pessoas com deficiência e para promover sua participação na vida econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento.

[...]

Artigo 1

Propósito

O propósito da presente Convenção é o de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade
.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

Artigo 2

Definições

Para os propósitos da presente Convenção:

“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas política, econômica, social, cultural, civil ou qualquer outra. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;

“Ajustamento razoável” significa a modificação necessária e adequada e os ajustes que não acarretem um ônus desproporcional ou indevido, quando necessários em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam desfrutar ou exercitar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
[...]. [sem negrito no original]

Indago, para que serviriam todas essas garantias se não fossem efetivadas na prática? Para nada, a não ser servir de enfeites para inúmeros dispositivos legais e rechear discursos pomposos acerca da proteção às pessoas com deficiência.

Por maiores que sejam as razões para a oferta de inúmeras vagas para o preenchimento de cargos em todo o Estado de Mato Grosso, divididos por Unidades Regionais, com desconsideração do número total para a reserva de vagas às pessoas com deficiência, não justificam a frustração da garantia constitucional.

É de se registrar que, a garantia constitucional, nesses casos, é frustrada antes mesmo da abertura do certame, pois a Administração mesmo com conhecimento da existência de cargos vagos, destina o concurso apenas para a formação de cadastro de reserva, e em menos de seis (6) meses da homologação do concurso público, nomeia mais de cem (100) candidatos, a caracterizar um verdadeiro obstáculo ao acesso das pessoas com deficiência ao cargo público por meio da reserva de vagas, que em razão de não vislumbrarem probabilidade alguma de serem nomeadas, nem mesmo se inscreveram.

O Supremo Tribunal Federal ao declarar a constitucionalidade da Lei Federal nº 12.990, de 9 de junho de 2014, firmou entendimento que: “
a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i)
os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos
; (
ii
)
a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura)
[...].” (STF, Tribunal Pleno, ADC 41/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

De fato, tenho reiteradamente votado que, o edital,
em conformidade com a lei
, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

De acordo com a lei, digo, logo com a Lei Mais Alta. Portanto, acaso estivesse correta a exegese do Edital dada pela pessoa jurídica de direito público interno, se poderia, então, afirmar que aquele (Edital), “
sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis
” (Roberto Carlos,
Amada
, amante).

Isso porque, para se extrair do Edital esse significado, teria de se atribuir a ele poder igual ao que pensava ter o Juiz de Paz retratado em peça teatral de 1884:

[...] JUIZ – Não posso deferir por estar muito atravancado com um roçado; portanto, requeira ao suplente, que é o meu compadre Pantaleão.

MANUEL ANDRÉ – Mas, Sr. Juiz, ele também está ocupado com uma plantação.

JUIZ – Você replica? Olhe que o mando para a cadeia.

MANUEL ANDRÉ – Vossa Senhoria não pode prender-me à toa: a Constituição não manda.

JUIZ – A Constituição!... Está bem!... Eu, o Juiz de Paz, hei por bem derrogar a Constituição! Sr. Escrivão, tome termo que a Constituição está derrogada, e mande-me prender este homem.

MANUEL ANDRÉ – Isto é uma injustiça!

JUIZ – Ainda fala? Suspendo-lhe as garantias... [...]. (MARTINS, Pena.
O noviço
.
O Juiz de Paz da Roça
.
Quem Casa Quer Casa
. 2. ed. São Paulo: Editora Matin Claret Ltda., 2008, p. 76).

Dessa forma, a distribuição dos cargos por Unidades Regionais de Supervisão não é pretexto para negar às pessoas com deficiência –
PcD
a reserva de vagas, pelo que deve ser observado a totalidade das vagas oferecidas no concurso público, não as disponibilizadas por localidade, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III – Na espécie, o edital do certame para o provimento de cargos de Analista Judiciário do e. TRF da 1ª Região, com observância do percentual mínimo previsto no Decreto nº 3.298/99 (art. 37, § 2º), fixou em 5 % (cinco por cento) a reserva para deficientes.
Mais ainda, dispôs que esse limite deveria observar as vagas disponibilizadas por localidade, e não a totalidade das vagas oferecidas no concurso.

IV -
Tal circunstância, conforme restou definida, obstaculiza a efetivação do comando constitucional e legal pertinentes, sendo que o desmembramento uniforme das vagas por localidade poderia levar - como de fato ocorrera no caso - a situações em que todos os deficientes inscritos no concurso fossem alijados do acesso aos cargos, a despeito da nomeação, em número suficiente para a materialização da reserva, dos demais candidatos
.

Recurso ordinário provido. (STJ, Quinta Turma, RMS 30841/GO, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 21 de junho de 2010). [Sem negrito no original]

Assim, para que o mínimo de dez por cento (10%) seja respeitado em favor das pessoas com deficiência –
PcD
inscritas no concurso público, é necessário levar em consideração o somatório das vagas surgidas durante o período de vigência do certame, independentemente da Unidade Regional escolhida pelo candidato.

Entretanto, não é o caso de assegurar a nomeação dos impetrantes para as localidades escolhidas. Na hipótese,
como se está a considerar o número total de vagas,
a lotação poderá se dar em qualquer destas Unidades Regionais de Supervisão: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Matupá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, São Félix do Araguaia e Sinop.

Por fim e
a latere
, anoto que, a submissão à perícia médica em junta médica oficial, conforme previsto no item 5.1.10 do Edital, é condição imprescindível à nomeação dos impetrantes.

5.1.10. A classificação do candidato não garante a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, após homologação do concurso, submeter-se à perícia médica em junta médica oficial.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para deferir, em parte, a segurança e determinar que a autoridade impetrada, observado os perfis profissionais concorridos e a submissão à perícia médica em junta médica oficial, proceda com a nomeação dos impetrantes em qualquer Unidade Regional de Supervisão prevista no Edital, no prazo de dez (10) dias.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO. SR. DES. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023